Tribunal: STF
Processo: HC 69912
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-30
Data de publicação: 1993-06-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL. PROVA ILICITA: "DEGRAVAÇÃO" DE
ESCUTAS TELEFONICAS. C.F., ART. 5., XII. LEI N. 4.117, DE 1962, ART.
57, II, "E", "HABEAS CORPUS": EXAME DA PROVA.
          I. - O SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFONICAS PODERA SER
QUEBRADO, POR ORDEM JUDICIAL, NAS HIPÓTESES E NA FORMA QUE A LEI
ESTABELECER PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO
PROCESSUAL PENAL (C.F., ART. 5., XII). INEXISTÊNCIA DA LEI QUE
TORNARA VIAVEL A QUEBRA DO SIGILO, DADO QUE O INCISO XII DO ART. 5.
NÃO RECEPCIONOU O ART. 57, II, "E", DA LEI 4.117, DE 1962, A DIZER
QUE NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO O CONHECIMENTO DADO AO
JUIZ COMPETENTE, MEDIANTE REQUISIÇÃO OU INTIMAÇÃO DESTE. E QUE A
CONSTITUIÇÃO, NO INCISO XII DO ART. 5., SUBORDINA A RESSALVA A UMA
ORDEM JUDICIAL, NAS HIPÓTESES E NA FORMA ESTABELECIDA EM LEI.
          II. - NO CASO, A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO SE
BASEIA APENAS NA "DEGRAVAÇÃO" DAS ESCUTAS TELEFONICAS, NÃO SENDO
POSSIVEL, EM SEDE DE "HABEAS CORPUS", DESCER AO EXAME DA PROVA.
          III. - H.C. INDEFERIDO.